Tribunal: TJMT
Processo: 1019184-73.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA O ADVOGADO FERNANDO CESAR DE OLIVEIRA FARIA OAB MT27469-A E A ADVOGADA MARCIA MARIA SOGNO PEREIRA GUILHERME, OAB MT20784/O.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

(Constante do andamento anterior)

V O T O (VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (1º VOGAL - CONVOCADO):

(Constante do andamento anterior)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Senhor Presidente,

Por tudo que se debateu e pelo que se tem dos autos, peço vênia ao eminente relator e acompanho o voto do desembargador João Ferreira Filho, porque vejo-me como uma consumidora de um produto.

Por exemplo o caso das sementes: se vou até a uma empresa fazer uma aquisição desse insumo, em hipótese alguma eu gostaria que os meus dados, fornecidos a essa fornecedora/vendedora, fossem repassados a terceiro sem meu conhecimento.

E, se isso ocorresse, não há dúvida de uma flagrante violação aos dispositivos constitucionais, art. 5º, XII da CF, que trata da proteção ao sigilo de dados, assim como inciso II do mesmo artigo, que se trata do princípio da legalidade, pois ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei.

De todas as legislações e decretos-lei mencionados, não vejo obrigatoriedade para que a parte agravada repasse dados pessoais, seja de pessoas jurídicas ou pessoas físicas ao FASE-MT.

Desse modo, com elementos suficientes de peso, quantidade e especificação do produto, é mais do que suficiente para o repasse da taxa em favor da FASE-MT. Logo, não há necessidade de ultrapassar a barreira da segurança de dados dos consumidores.

Importa citar que há também ofensa ao art. 6º, incisos II e VIII da Lei Geral de Proteção de Dados.

Portanto, com a máxima vênia à decisão de vossa excelência, acompanho o voto do Desembargador João Ferreira Filho.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023